Tribunal: TJBA
Processo: 0553259-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553259-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DONIZETE DE OLIVEIRA BARROS FILHO

Advogado(s)
:
YLLA GUIMARAES DE SANT ANA, YON YVES COELHO CAMPINHO JUNIOR, DANILO SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO INTERNO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato ajuizada por consumidor em face de instituição financeira perante a 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastar encargos moratórios excessivos e determinar a repetição do indébito.

3. Apelação parcialmente provida para reconhecer a legalidade da capitalização mensal.

4. Decisão monocrática desta Relatoria retificou o polo passivo e deu parcial provimento à apelação, nos termos acima.

5. Agravo interno interposto pela instituição financeira, alegando legalidade dos juros remuneratórios e encargos moratórios, impossibilidade de repetição do indébito em dobro, além de questões relacionadas à correção monetária e fixação dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) saber se os encargos moratórios previstos são legais; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro sem comprovação de má-fé; (iv) saber qual é o termo inicial da correção monetária para os danos materiais; e (v) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico ou o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A decisão agravada foi proferida em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a intervenção judicial nos contratos bancários quando verificada abusividade nas taxas aplicadas.

8. Demonstrado que os juros remuneratórios superaram de forma relevante a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,62% ao mês contratados versus 1,81% de média), resta configurada vantagem excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

9. Os encargos moratórios foram limitados ao patamar permitido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, sendo inadmissível a cobrança cumulada de encargos superiores.

10. Quanto à repetição do indébito, aplica-se o entendimento consolidado do STJ no sentido de que a devolução em dobro prescinde da demonstração de má-fé (AgInt no AREsp 1852436/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/04/2021), bastando a cobrança indevida (CDC, art. 42, parágrafo único).

11. Os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §2º, do CPC, sem exorbitância ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: “É legítima a intervenção judicial em contratos bancários quando verificada a abusividade dos juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado, sendo devida a repetição do indébito em dobro independentemente da demonstração de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553259-05.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelada
DONIZETE DE OLIVEIRA BARROS FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .